Tribunal: TJSP
Processo: 2198196-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DE MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que, em tese, para que seja admitida a exceção de pré-executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem a dúvidas, a ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DE MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que, em tese, para que seja admitida a exceção de pré-executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem a dúvidas, a ausência de algum dos pressupostos de existência e de validade do processo, ou seja, não estar presente alguma das condições da ação, a saber, legitimidade "ad causam" ativa e passiva, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido, e ainda, que tal remédio se presta para impedir o prosseguimento de execuções inúteis, beneficiando o conjunto da atividade jurisdicional, ou evitando dano injusto ao executado, e que, "in casu", fundou-se o excipiente, ora agravante, em tema voltado à exigibilidade da obrigação de fazer pactuada, estando a existência desta condicionada a fatos dependentes de prova, o que tornaria ausente título hábil que legitime a ação executiva, de rigor o não provimento recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198196-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é agravante JOSÉ
LUIZ RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL PETRONI
NETO (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198196-18.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.064
2
Agravo de Instrumento No 2198196-18.2019.8.26.0000
Agravante : JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Salto de Pirapora Vara Única
Juiz(a)
: Thais Galvão Camilher
V O T O No 42.064
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPERTINÊNCIA
AFERIÇÃO DE MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que, em tese, para
que seja admitida a exceção de pré-executividade, insta restar
demonstrado, sem qualquer margem a dúvidas, a ausência de
algum dos pressupostos de existência e de validade do processo,
ou seja, não estar presente alguma das condições da ação, a
saber, legitimidade “ad causam” ativa e passiva, interesse
processual e possibilidade jurídica do pedido, e ainda, que tal
remédio se presta para impedir o prosseguimento de execuções
inúteis, beneficiando o conjunto da atividade jurisdicional, ou
evitando dano injusto ao executado, e que, “in casu”, fundou-se
o excipiente, ora agravante, em tema voltado à exigibilidade da
obrigação de fazer pactuada, estando a existência desta
condicionada a fatos dependentes de prova, o que tornaria
ausente título hábil que legitime a ação executiva, de rigor o não
provimento recursal.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial
(Termo de Ajustamento de Conduta) contra JOSÉ LUIZ RIBEIRO, que
ofertou exceção de pré-executividade, rejeitada pela decisão de fls. 546/548
destes, dando ensejo à interposição do presente agravo de instrumento.
Alega, em síntese, que foi determinada a penhora de imóvel a ele
pertencente, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar
de bem de família, isto é, de local onde reside, em edificação paralela à de sua
ex-esposa, que mora na mesma propriedade, tendo sido deferida a penhora de
50% do bem, fatos que foram atacados por meio da exceção de pré-
executividade, bem como a alegação de que há excesso de execução, eis que
fixada a obrigação de recuperar mata nativa de área de 0,375 ha, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198196-18.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.064
3
reconhecido, após várias vistorias e plantios de mudas, totalizando 150, o
cumprimento integral da obrigação pactuada no termo de ajustamento de
conduta, nada havendo nos autos que justifique, portanto, a cobrança de
multa no valor de R$ 305.800,00, pugnando, alternativamente, pela
imposição de outra espécie de condenação, tudo a ensejar, pois, o provimento
recursal.
O efeito suspensivo foi negado (fl. 572). O MM. juiz “a quo”
ofertou as informações de fls. 581/582, bem como o agravado junto a
contraminuta de fls. 585/589. A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez,
redigiu o parecer de fls. 598/603.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
A r. decisão agravada deve ser confirmada.
Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita
formulado pelo agravante, posto que observo que não houve indeferimento,
mas ausência de apreciação em primeiro grau. Logo, não podem ser
concedidos os benefícios neste momento, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Quanto ao mais, de fato, ao que consta, a parte agravante agrava da
r. decisão que lhe rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o
prosseguimento da execução (fls. 546/548 destes).
Apesar de controvertido o tema referente à exceção, ou objeção, de
executividade, ou de pré-executividade, a mais moderna doutrina e
jurisprudência, a tem admitido nas hipóteses de análise dos pressupostos
processuais, que, a rigor, deveriam ser examinados pelo juiz de ofício. E, para
que se lhe dê guarida insta restar demonstrado, sem qualquer margem a
dúvida a ausência de algum dos pressupostos de existência e de validade do
processo, ou seja, se não estavam presentes alguma das condições da ação, a
saber: legitimidade ad causam ativa e passiva, interesse processual e
possibilidade jurídica do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198196-18.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.064
4
In casu, considerando que, para além dos sobreditos pressupostos,
deveria ter sido demonstrado que tal remédio se presta para impedir o
prosseguimento de execuções inúteis, beneficiando o conjunto da atividade
jurisdicional, ou evitando dano injusto ao executado, vê-se que se fundou o
excipiente, ora agravante, em tema voltado à exigibilidade da obrigação de
fazer pactuada em termo de ajustamento de conduta, estando a existência
desta condicionada, portanto, a fatos dependentes de prova, o que tornaria
ausente título hábil que legitime a ação executiva.
É, aliás, da jurisprudência:
EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO
EXECUTIVO
ATRAVÉS
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS - VIA
PROCESSUAL ADEQUADA. Não cabe exceção de pré-executividade para
veicular matéria reservada exclusivamente à ação de embargos entre as quais
as que dão azo à desconstituição do título executado como é o caso, 'verbi
gratia', do pagamento da dívida. (AI 626.239-00/0 - 1a Câm. - Rel. Juiz
DIOGO DE SALLES - J. 3.4.2000)
A exceção de pré-executividade é ato processual incidental, excepcional e
admitido em casos especialíssimos, visto como se não pode, por ato
excepcional, afastar-se a regra geral do processo de execução. Em se
cuidando de questão controvertida na jurisprudência e doutrina ou questões
que, além de matéria de direito exigem prova a respeito de fatos, a sede
adequada para discussão não é a exceção de pré-executividade. Agravo
improvido, para manutenção da decisão guerreada. (AI 679.458-00/1, STAC,
3a Câm., rel. Juiz Aclibes Burgarelli, j. 20.3.2001).
Assim sendo, inviável o reconhecimento da pertinência da objeção
oposta à execução.
Posto isto, nego provimento ao agravo.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator